Tribunal: STF
Processo: HC 261838
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência a habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro do STJ.



    2. A parte agravante sustenta configurada ilegalidade flagrante a justificar a admissibilidade da impetração e postula o reconhecimento do direito ao indulto presidencial, dizendo preenchidos os requisitos para a comutação de penas prevista no Decreto Presidencial n. 11.846/2023 e não considerados hediondos os crimes na data do fato.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível habeas corpus contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Não se admite habeas corpus contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, sob pena de ficar configurada indevida supressão de instância. 



    5. No caso concreto, não foi identificada ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.